Tribunal: TJSP
Processo: 2068918-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Não ocorrência da prescrição – Impossibilidadade da suspensão da execução – Desnecessidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – Apuração do quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos – Utilização dos

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Não ocorrência da prescrição – Impossibilidadade da suspensão da execução – Desnecessidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – Apuração do quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Referidos índices acarretam a incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Ausência de interesse recursal no tocante aos juros remuneratórios – Pré-questionamento – Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido*